Tribunal: TJES
Processo: 5007704-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007704-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ST GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

APELADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. LEGALIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. ADI Nº 0028991-26.2019.8.08.0000. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ST Gestão de Negócios Ltda. contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do Secretário da Fazenda do Município de Serra/ES. O recorrente busca a declaração do direito de recolher o IPTU com um desconto de 58%, bem como a compensação dos valores supostamente recolhidos a maior, sustentando a inconstitucionalidade das Leis Municipais de Serra n. 4.303/2014 e n. 4.958/2018, as quais, ao preverem a redução progressiva de descontos, criaram uma progressividade inconstitucional no tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as Leis Municipais de Serra n. 4.303/2014 e n. 4.958/2018, ao instituírem a redução progressiva de descontos no IPTU, violam o art. 156, § 1º, e o art. 182, § 4º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 182, § 4º, da Constituição Federal, tem caráter sancionatório e autoriza os municípios a instituir alíquotas progressivas de IPTU para compelir o proprietário a dar o adequado aproveitamento ao solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.

Por outro lado, o § 1º do art. 156 da Constituição Federal, permite que o IPTU seja progressivo em razão do valor, da localização e do uso do imóvel.

O Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0028991-26.2019.8.08.0000, considerou constitucional o sistema de descontos instituído pelas leis municipais de Serra, por entender que configura um benefício fiscal (isenção parcial) e não uma progressividade sancionatória, estando, portanto, em conformidade com o art. 156, § 1º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Suspensão de Liminar n. 1.427/ES, avançou no mérito da ADI e confirmou que a legislação municipal não desvirtuou o instituto da isenção.

A sentença recorrida aplicou corretamente o precedente vinculante, afastando a tese de inconstitucionalidade suscitada pelo apelante, porquanto as leis municipais impugnadas não visam incentivar o uso adequado do imóvel urbano, mas sim instituir isenções parciais com caráter fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é inconstitucional, sob a ótica do art. 182, § 4º, da Constituição Federal, o sistema de "descontos" no IPTU que, na verdade, se trata de um benefício fiscal (isenção parcial) e não de uma progressividade sancionatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007704-64.2022.8.08.0048

APELANTE:
ST GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

APELADO:
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ST GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo recorrente contra o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, que denegou a segurança pretendida pela parte impetrante.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois a cobrança de IPTU a partir da sistemática de “descontos” prevista nas Leis Municipais de Serra nº 4.303/2014 e nº 4.958/2018 é inconstitucional. Defende que tal sistemática é, na verdade, uma progressividade mascarada que viola os artigos 156, § 1º, e 182, § 4º, da Constituição Federal. O apelante aponta que o referido sistema é de natureza fiscal, não foi criado por lei específica para área determinada, e sua aplicação a toda a área urbana do município está em desacordo com as exigências constitucionais. Ademais, sustenta que o sistema de descontos viola os princípios da proporcionalidade e do não confisco.

Com isso, requer o provimento do recurso para que, reformando a sentença, seja concedida a segurança, nos termos requeridos na inicial.

Muito bem.

Inicialmente, o presente
writ
foi impetrado pela parte apelante em face do Secretário da Fazenda do Município de Serra, pleiteando a concessão de segurança para que: (i) fosse declarado o direito de recolher o IPTU com o desconto de 58%, previsto no art. 4º, inciso II, alínea “a”, da Lei Municipal nº 3.673/2010; e (ii) fosse reconhecido o direito ao recebimento de compensação dos valores recolhidos a maior pela impetrante.

Para tanto, arrimou sua pretensão no entendimento de que a municipalidade, ao modificar a base de cálculo do IPTU, criou uma inconstitucional progressividade no tempo, mascarada como "desconto", por meio do artigo 1º da Lei nº 4.303/2014 e do artigo 1º da Lei nº 4.958/2018, que alteraram a Lei nº 3.673/2010.

Ato contínuo, sobreveio sentença que denegou a segurança pretendida, sob o argumento de que a legislação em questão veiculava um benefício fiscal (isenções), cuja concessão estava dentro dos limites da competência municipal, conforme afirmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0028991-26.2019.8.08.0000, julgada por este Eg. TJES e na decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.427/ES.

De plano, entendo que
não assiste razão a parte apelante
.

Explico.

Os dispositivos reputados como inconstitucionais pela parte recorrente são os seguintes:

Lei Municipal nº 4.303/2014:

Art. 1º O artigo 4º da Lei Municipal nº 3.673/2010 passa a viger com a seguir redação:

Art. 4º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, incidente sobre os imóveis residenciais, não residenciais e os não edificados, situados no Município serão:

I - para os imóveis residenciais deverá ser calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel, autorizada a aplicação de desconto de 68% sobre o valor do imposto apurado com base nos valores estabelecidos na Planta Genérica de Valores - PGV;

II - para os imóveis de uso não residenciais e para os imóveis não edificados deverá ser calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel, autorizada a aplicação dos seguintes descontos:

a) exercício de 2015 - 58%

b) exercício de 2017 - 46,4%

c) exercício de 2019 - 34,8%

d) exercício de 2021 - 23,2%

e) exercício de 2023 - 11,6%

f) exercício de 2025 - 0%

Parágrafo Único. Fica dispensada a elaboração de nova Planta Genérica de Valores - PGV.

Lei Municipal nº 4.958/2018

Art. 1º Ficam alteradas as alíneas "c", "d", "e" e "f" e incluída a alínea "g" do inciso II do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.673/2010 que passam a viger com a seguinte redação:

Art. 4º [ ... ]

II -

[ ... ]

c) exercícios de 2019 e 2020 - 46,40%

d) exercícios de 2021 e 2022 - 34,8%

e) exercícios de 2023 e 2024 - 23,2%

f) exercícios de 2025 e 2026 - 11,6%

g) exercício de 2027 - 0%

A ADI nº 0028991-26.2019.8.08.0000, que tramitou perante o plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou a constitucionalidade das leis apontadas pelo recorrente. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. ARTS. 1º DA LEI Nº 4.303/2014 E 1º DA LEI Nº 4.958/2018 DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO IPTU. DISCUSSÃO ACERCA DA CRIAÇÃO DE UMA PROGRESSIVIDADE NO TEMPO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.427/ES. ISENÇÃO QUE NÃO SE EQUIVALE À PROGRESSIVIDADE DO IPTU. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 182, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE COM O ART. 156, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face de Lei do Município da Serra/ES que diminui a isenção do IPTU com o passar dos anos. 2. A questão controvertida central desta ação direta de inconstitucionalidade é definir se as isenções previstas nos artigos de Lei questionados se revestem, já que diminuem com o passar do tempo, de progressividade do IPTU em suposto descompasso com a legislação de regência, isto é, se ao prever a diminuição dos descontos legais no IPTU o legislador municipal veiculou inconstitucional progressividade do tributo. 3. Ao apreciar o pedido cautelar, este egrégio Tribunal Pleno aderiu ao voto do Relator e concluiu, com base na tradicional jurisprudência do Pretório Excelso, que isenções nos moldes ora analisados se equivalem, sim, à progressividade do tributo. 4.
Não obstante a conclusão externada por este douto colegiado, a medida cautelar foi questionada pelo Ente Político junto ao Pretório Excelso, no bojo da Suspensão de Liminar nº 1.427/ES, e o Plenário do Supremo Tribunal Federal, não obstante a natureza política que permeia a impugnação de decisão judicial manejada pelo Município da Serra/ES, avançou na tratativa da matéria controvertida central desta ação, decidindo que a legislação local não desvirtuou o instituto da isenção, e que, portanto, a diminuição dos descontos no IPTU não se equivale à progressividade do tributo, estando o proceder do Município da Serra/ES respaldado, ainda, no art. 156, §1º, da Constituição Federal
. 5. Ainda que a cognição exercida na suspensão de liminar se proponha a controlar fatores diversos daqueles que são objetos dos recursos ordinários existentes no sistema processual vigente, questão esta reiterada diversas vezes no julgamento da SL nº 1.427/ES, verdade é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal desconstruiu a linha de raciocínio contida na medida cautelar de fls. 151/167-V para concluir que a Lei local ora impugnada não pode ser declarada inconstitucional sob o prisma de afronta ao art. 182, §4º, da Constituição Federal, pois, além de estar de acordo com art. 156, §1º, da Constituição Federal, as isenções nela veiculadas não foram desnaturadas pelo legislativo municipal, ou seja, a diminuição dos descontos legais, para o c. STF, não se equivalem, no caso concreto, à progressividade do IPTU. 6. Ação julgada improcedente. (TJES; DirInc 0028991-26.2019.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/07/2022; DJES 13/07/2022)

A decisão acima tomou como base o julgamento da Suspensão Liminar nº 1.427/ES, na qual o E. Supremo Tribunal Federal analisou a medida cautelar, oportunidade em que adentrou o mérito da referida ADI, para reconhecer a constitucionalidade das Leis Municipais nº 4.303/2014 e nº 4.958/2018.

Restou assentado que art. 182, §4º, da Constituição Federal tem por escopo veicular sanção ao proprietário de solo urbano pelo não cumprimento da função social, permitindo aos municípios instituir alíquotas progressivas de IPTU no tempo. Considerando o caráter sancionatório de tal dispositivo, a Carta Constitucional também prevê requisitos mais restritos para sua aplicação.
In verbis
:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

[...]

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Lado outro, entendeu-se que as leis em questão não têm como finalidade essencial o incentivo ao uso adequado de específicos imóveis urbanos que se encontrem em desacordo com o que estabelece o plano diretor municipal. Na verdade, são normas com manifesto intuito fiscal, estabelecendo isenções parciais e de caráter geral sobre o IPTU, que reduzem com o passar dos anos, o que atende ao estabelecido no §1º do art. 156 da CRFB/88:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

III - ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal.

Portanto, escorreita a sentença proferida pelo MM. juízo
a quo
, ao afastar a tese de inconstitucionalidade aventada pelo impetrante e denegar a segurança pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.